Tribunal: TJDFT
Processo: 0025515-14.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INVENTÁRIO E PARTILHA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIOS DO APROVEITAMENTO MÁXIMO DOS ATOS PROCESSUAIS, DA ECONOMIA E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. DERRADEIRA OPORTUNIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação de inventário e partilha, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão de o autor deixar de atender determinação judicial para assinar o termo de inventariança e comprovar a ratificação do testamento público deixado pelo falecido. 1.2. No apelo interposto, o autor requer a cassação da sentença e o prosseguimento regular do feito. Alega que enfrentou dificuldades para cumprir as intimações, mas apresentou toda a documentação necessária à abertura do inventário e pagou as custas do processo.
2. Conforme se verifica do itinerário processual, colhe-se que diversas foram as oportunidades oferecidas ao autor para cumprir as determinações judiciais necessárias ao regular processamento do feito. 2.1. Por outro lado, também se observa que o apelante se prontificou em responder grande parte das intimações, apresentando petições e requerendo providencias, inclusive juntando documentações e solicitando a suspensão do feito, o que foi deferido pelo prazo de 60 (sessenta) dias, bem como requereu fosse expedido o termo de inventariança, não emitido.
3. Desta feita, certo é que ocorreu peticionamento do apelante em resposta aos despachos no qual foram apresentadas as suas alegações, de modo que o autor não descumpriu totalmente as decisões judiciais, mas acreditou tê-la cumprida com a juntada de petições nas quais informou seus fundamentos. 3.1. Em tais casos, a extinção do feito sem resolução do mérito constitui excesso de rigor.
4. Assim, sobretudo diante do interesse da parte autora em prosseguir com a demanda, deve reger o processo os princípios da instrumentalidade das formas, do máximo aproveitamento dos atos processuais, da economia e da primazia do julgamento de mérito, cabendo ao magistrado conceder à parte autora a derradeira oportunidade para promover os atos e as diligências que lhe incumbir.
5. Sentença cassada para que o apelante tenha mais uma oportunidade para atender a determinação judicial referente a subscrição do termo de inventariança e comprovar a ratificação do testamento público.
6. Recurso provido.